Tribunal: TJMT
Processo: 1003074-62.2025.8.11.0042
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1003074-62.2025.8.11.0042
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. RECURSO DA ACUSAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE VETORES JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. ANTECEDENTES CRIMINAIS. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. CONDUTA SOCIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS APTOS À DEPRECIAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INERENTES AO TIPO PENAL. PENA-BASE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do CP), à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, e ao pagamento de 10 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) subtração de aparelho celular no interior de ônibus coletivo, com imediata intervenção de populares e recuperação do bem; (ii) ausência de condenações transitadas em julgado; (iii) inexistência de elementos concretos que demonstrem desvalor da conduta social; (iv) res furtiva foi restituída à vítima.
3. Requerimentos do recurso: (i) valoração negativa dos vetores antecedentes, conduta social e circunstâncias do crime; (ii) majoração da pena-base, com acréscimo de 1/6 para cada vetor negativado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos concretos que justifiquem a valoração negativa dos vetores antecedentes, conduta social e circunstâncias do crime, com consequente exasperação da pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A majoração da pena-base exige fundamentação idônea e elementos concretos que demonstrem maior reprovabilidade da conduta.
6. Inquéritos policiais e ações penais em andamento não constituem fundamentos válidos para negativação dos antecedentes ou da conduta social, conforme dispõe a Súmula n. 444 do STJ.
7. A existência de medidas protetivas não autoriza, por si só, a valoração negativa da conduta social, por se tratar de instrumento cautelar, de natureza preventiva.
8. As circunstâncias do crime, como a subtração de celular em ônibus e o dano decorrente da tentativa de fuga, estão dentro da normalidade do tipo penal de furto simples, não autorizando sua valoração negativa.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59 e 155, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 384.643/PE e Súmula n. 444.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003074-62.2025.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Dano Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 020.152.831-29 (APELADO), JOSENIAS SILVA ARAUJO - CPF: 991.612.651-87 (TERCEIRO INTERESSADO), PHAMELA CAMPOS DA SILVA - CPF: 033.085.951-09 (TERCEIRO INTERESSADO), WALLASY RAMOS RODRIGUES - CPF: 038.739.201-74 (TERCEIRO INTERESSADO), K. B. C. D. F. - CPF: 094.990.151-24 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO SIMPLES. RECURSO DA ACUSAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE VETORES JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. ANTECEDENTES CRIMINAIS. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. CONDUTA SOCIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS APTOS À DEPRECIAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INERENTES AO TIPO PENAL. PENA-BASE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto simples (art. 155,
caput
, do CP), à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, e ao pagamento de 10 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
subtração de aparelho celular no interior de ônibus coletivo, com imediata intervenção de populares e recuperação do bem;
(ii)
ausência de condenações transitadas em julgado;
(iii)
inexistência de elementos concretos que demonstrem desvalor da conduta social;
(iv)

res furtiva
foi restituída à vítima.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
valoração negativa dos vetores antecedentes, conduta social e circunstâncias do crime;
(ii)
majoração da pena-base, com acréscimo de 1/6 para cada vetor negativado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em

verificar se há elementos concretos que justifiquem a valoração negativa dos vetores antecedentes, conduta social e circunstâncias do crime, com consequente exasperação da pena-base
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A majoração da pena-base exige fundamentação idônea e elementos concretos que demonstrem maior reprovabilidade da conduta.

6.

Inquéritos policiais e ações penais em andamento não constituem fundamentos válidos para negativação dos antecedentes ou da conduta social, conforme dispõe a Súmula n. 444 do STJ.

7. A existência de medidas protetivas não autoriza, por si só, a valoração negativa da conduta social, por se tratar de instrumento cautelar, de natureza preventiva.

8. As circunstâncias do crime, como a subtração de celular em ônibus e o dano decorrente da tentativa de fuga, estão dentro da normalidade do tipo penal de furto simples, não autorizando sua valoração negativa.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59 e 155,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 384.643/PE e Súmula n. 444.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público
contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos n. 1003074-62.2025.8.11.0042, que condenou o réu
José Carlos de Oliveira
pela prática do
crime de furto simples (art. 155,
caput
,

do CP), à pena de
1 (um) ano de reclusão
, em regime inicial
aberto
, substituída por uma pena restritiva de direitos, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
(id. 293417895).

Nas
razões recursais
,
o
Parquet
pleiteia a majoração da pena-base, mediante a valoração negativa dos vetores judiciais relativos aos antecedentes, à conduta social e às circunstâncias do crime, aplicando-se, para cada vetor negativado, o acréscimo de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada em abstrato
(id. 293417906).

Em
contrarrazões
, a Defensoria Pública manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso (id. 293417913).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do apelo ministerial (id. 300035358).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O réu
José Carlos de Oliveira
foi denunciado pela prática do delito de furto simples (art. 155,
caput
, do CP), em razão do seguinte contexto narrado na denúncia:

“(...)
I - DOS FATOS
Consta nos autos que, no dia
13 de fevereiro de 2025
, às 13h10min, no interior do ônibus da linha 410, o denunciado JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA,
subtraiu
, para si, um aparelho celular Iphone, pertencente à vítima K. B. C. F., avaliado indiretamente em R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme auto de avaliação indireta (Id 184330801). Depois de pegar o celular o denunciado, passou a fugir, porém, ficou por pouco tempo com a posse do celular da vítima, uma vez que populares intervieram na ação delituosa, entrando em luta corporal com o denunciado, que jogou o aparelho celular ao chão e evadiu-se do local.

II – CONTEXTUALIZAÇÃO
Logrou-se apurar que o denunciado encontrava-se no interior de um ônibus da linha 410, o mesmo meio de transporte utilizado pela vítima.

Em determinado momento, quando o ônibus parou e abriu suas portas, o denunciado puxou das mãos da vítima o seu aparelho celular, marca Iphone. A vítima tentou resistir à ação, segurando José Carlos pelas vestes, contudo, não conseguiu.

Nesse ínterim, a vítima começou a gritar e pedir ajuda, momento em que populares intervieram, detendo o denunciado, que jogou o aparelho celular ao chão, danificando-o.

A equipe de Polícia foi acionada via CIOSP e informada que populares haviam detido um suspeito de furto nas proximidades da Igreja Assembleia de Deus, localizada na Avenida General Mello.

No local, os policiais foram informados que houve uma luta corporal entre populares e o denunciado José Carlos, que conseguiu evadir-se em direção à Rua Pedro Pedrossian.

O denunciado foi localizado e alegou que havia sido agredido e estava com dores. Ele foi encaminhado para atendimento médico e, após ser liberado, apresentado à Autoridade Policial.

Interrogado, o denunciado confessou os fatos, aduzindo que furtou o celular de uma jovem dentro do ônibus com a intenção de vendê-lo, mas foi agredido por populares que tentaram detê-lo, oportunidade em que jogou o aparelho celular ao solo. (...).”.
(
sic,
id. 293417865).

Após a regular instrução do feito, a magistrada de origem julgou procedente a ação penal, condenando o denunciado à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

1.

DAS PENAS

O Ministério Público requer a valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas aos antecedentes criminais, à conduta social e às circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria da pena, postulando a exasperação de 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada vetor negativado.

Para tanto, alega que o apelado responde a diversas ações criminais, as quais, segundo sua ótica, devem ser consideradas como maus antecedentes. Quanto à conduta social, sustenta que esta merece valoração negativa, uma vez que pesam contra o réu medidas protetivas de urgência, o que revela sua periculosidade e uma postura voltada à prática delitiva.

No que se refere às circunstâncias do delito, aduz que estas excedem aquelas inerentes ao tipo penal, pois o crime teria sido praticado contra vítima vulnerável – uma criança – e o objeto subtraído foi danificado quando lançado ao solo pelo agente, motivo pelo qual pleiteia sua negativação.

Os pedidos, contudo, não comportam acolhimento.

A dosimetria da pena insere-se no campo da discricionariedade do julgador, devendo observar os princípios da individualização da pena e da legalidade, estando condicionada às peculiaridades fático-jurídicas do caso concreto e aos elementos subjetivos do agente. Sua revisão, em grau recursal, apenas se justifica em hipóteses de manifesta ilegalidade, arbitrariedade ou desproporcionalidade.

Além disso, é assente na prática jurídica que os vetores judiciais analisados na primeira fase da dosimetria não podem ser depreciados com base em elementos que componham a própria figura típica do delito.

No caso em apreço, a magistrada sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal, considerando todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal favoráveis. Confira-se:

“(...) A
culpabilidade
é comum a espécie. Em relação aos
antecedentes
, apesar do requerimento ministerial ao argumento de que o acusado ostenta passagens criminais, não há informações de condenações transitadas em julgado, não podendo, referido vetor, ser valorado negativamente. Não se tem informações relevantes acerca da
conduta social
do acusado bem como acerca da sua personalidade; vê-se que os
motivos do crime
, são característicos do tipo penal; em relação as
circunstâncias do crime
, malgrado o requerimento ministerial, a dinâmica fática descrita nos autos não revela qualquer elemento extraordinário ou que destoe do comum para delitos desta natureza. A ação praticada se amolda perfeitamente às elementares do tipo penal, sem qualquer peculiaridade que denote maior gravidade ou censurabilidade da conduta, tampouco se trata de vítima criança e sim adolescente, portanto, ausentes elementos concretos que demonstrem uma maior reprovabilidade da conduta para além do tipo penal, as circunstâncias do crime devem ser consideradas neutras ou normais à espécie; as
consequências
são inerentes ao tipo. Nada a valorar sobre o
comportamento da vítima
. Portanto, atento à diretriz do artigo 59 do Código Penal, hei por bem fixar a pena base no mínimo legal, atingindo em 01 (um) ano de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, por considera-la necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime. (...)”.
(id. 293417895).

Os
antecedentes criminais
apenas podem ser valorados se
(i)
o fato foi praticado anteriormente ao que está em julgamento, com trânsito em julgado posterior, e
(ii)
se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido mais de 05 (cinco) anos.

Ainda assim, conforme dispõe a Súmula n. 444 do Superior Tribunal de Justiça, é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.

Nesse sentido, a fundamentação do Juízo
a quo
é idônea, uma vez que os processos em desfavor do apelado, constantes no relatório de id. 293417860, encontram-se em trâmite ou resultaram em absolvição, não podendo ser reconhecidos como maus antecedentes. Ademais, a consulta ao SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado não revelou qualquer execução penal em desfavor do acusado, inexistindo, portanto, condenações definitivas que justifiquem a valoração negativa do vetor.

Em relação à
conduta social
,
esta possui caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive perante a sociedade, sem se confundir com fatos criminosos que podem ensejar maus antecedentes ou reincidência.

Os inquéritos policiais e ações penais em andamento também não podem fundamentar juízo desfavorável acerca deste vetor, conforme regramento já mencionado da Súmula n. 444/STJ; tampouco podem ser valorados fora da análise dos antecedentes criminais.

Ademais, a imposição de medidas protetivas de urgência possui natureza cautelar, de caráter preventivo, não representando, por si só, comprovação suficiente de desvio de conduta social. Logo, não se prestam à exasperação da pena-base.

Nesse sentido, colhe-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A conduta social do réu foi negativamente sopesada em razão do seu envolvimento em ato violência doméstica, na qual lhe fora imposta medida protetiva de urgência. Ora, se a existência de sentença condenatória ainda não transitada em julgado, conforme o entendimento consolidado na Súmula/STJ 444, não justifica o aumento da pena-base a título de conduta social, a imposição de medida protetiva ao acusado, em fase pré-processual, não constitui, por consectário, fundamento válido para exasperação da pena-base. (...)”.
(STJ. HC n. 384.643/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/3/2017, DJe de 27/3/2017).

No que diz respeito às
circunstâncias

do crime
, estas se referem ao
modus operandi
, aos meios utilizados para a prática do delito, bem como às condições de tempo, lugar e à relação entre autor e vítima.

Do conjunto probatório, extrai-se que o apelado subtraiu o aparelho celular da adolescente K.B.C.F., de 16 anos, no interior de ônibus de transporte coletivo, puxando-o de sua mão no momento em que a porta do veículo se abriu. Após a subtração, o réu empreendeu fuga, porém foi contido por populares, que recuperaram o objeto, ainda em condições de uso, embora com alguns danos, tendo em vista que o réu jogou a
res furtiva
ao solo.

A conduta do agente está perfeitamente subsumida ao tipo penal do furto simples, previsto no artigo 155,
caput
, do Código Penal, sem que se identifiquem elementos fáticos extraordinários que justifiquem valoração negativa do vetor das circunstâncias. A vítima, ademais, é adolescente e não criança, não possuindo qualquer tipo de deficiência ou vulnerabilidade agravada; também não houve emprego de violência ou grave ameaça.

O simples fato de o aparelho celular ter sofrido danos durante a fuga não configura, por si só, circunstância que extrapole a normalidade do tipo penal, sobretudo diante da imediata restituição do bem à vítima, ainda em condição de uso e da ausência de comprovação do efetivo prejuízo da ofendida.

Dessa forma, verifica-se que a sentença proferida pelo Juízo a quo encontra-se em plena conformidade com os ditames legais e jurisprudenciais vigentes, não se evidenciando qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação da pena-base.

Assim, mantém-se hígidas as neutralizações dos vetores referentes aos antecedentes criminais, à conduta social e às circunstâncias do crime, por ausência de elementos concretos e idôneos que autorizem sua valoração negativa, rejeitando-se o pleito ministerial.

2. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso do
Ministério Público
,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025